Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Apelação cível. PUBLICIDADE ENGANOSA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença, em que foram julgados procedentes os pedidos de rescisão contratual e de ressarcimento, mas improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de indenização por danos morais ao consumidor, em razão de publicidade enganosa de produto por ele adquirido.
III. Razões de decidir
3. O fornecedor, ao veicular a publicidade do tônico capilar para calvície em programa televisivo, não alertou sobre os percentuais de êxito extraídos do estudo de eficácia por ele solicitado. Ao contrário disso, a propaganda divulga que o produto é totalmente eficaz de modo indistinto para homens e mulheres que sofrem de queda capilar ou calvície.
4. O parágrafo único do art. 36 do CDC estabelece que O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Ao fazer promessa de total êxito do produto, de modo contrário aos percentuais extraídos do estudo de eficácia, o fornecedor praticou publicidade enganosa, à luz do art. 37, §1o, do CDC.
5. É inconteste também a violação à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, o que configura ato ilícito, à luz do art. 186 do Código Civil.
6. A frustração suportada pelo consumidor e decorrente da publicidade enganosa configura danos morais passíveis de reparação, na medida em que ele foi induzido a acreditar que resolveria uma condição que abala sua autoestima, mas depois de quase um ano insistindo no uso do produto sob orientação dos representantes da Apelada via e-mails, deparou-se com a ineficácia e a sensação de ter sido ludibriado.
7. O dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor cometa novas lesões desse mesmo modo.
8. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A publicidade enganosa acerca de eficácia de produto com fins estéticos, cujo percentual de êxito o fornecedor sabia que era distinto do que foi divulgado, configura violação à boa-fé e ao dever de informação, dando ensejo à reparação dos danos morais sofridos pelos consumidores ludibriados”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 36 e 37. CC, arts. 186 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0718607-45.2023.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 04/07/2024, p. 31/07/2024.